Tribunal: TJSP
Processo: 1121268-34.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, deu provimento em parte ao recurso interposto pela parte autora. Irresignação da parte ré. Descabimento. Omissão não configurada. Obscuridade não verificada. Contradição inexistente. Questões devidamente analisadas pela Turma Julgadora no 'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita inadequada para a alteração do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, deu provimento em parte ao recurso interposto pela parte autora. Irresignação da parte ré. Descabimento. Omissão não configurada. Obscuridade não verificada. Contradição inexistente. Questões devidamente analisadas pela Turma Julgadora no 'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita inadequada para a alteração do julgado. Embargos rejeitados.